Tribunal: TJES
Processo: 0009703-07.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL PROVOCADO PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO DOCE E NA COSTA MARÍTIMA CAPIXABA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA. CONDIÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL DO AUTOR NÃO CONSTATADA. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSUFICIENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Não há dúvida de que, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo esta tese firmada, inclusive, especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem pelo Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

2) Por ser incontestável o dano ambiental provocado pela Samarco Mineração S/A com o rompimento das barragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores da região do Rio Doce e da costa marítima capixaba, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a conditio
sine qua non
para o acolhimento da pretensão reparatória material e moral do autor é a demonstração de que ele exercia a profissão de pescador profissional à época do acontecimento descrito nos autos como forma de subsistência.

3) Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado a orientação durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que os documentos oficiais exigidos pela legislação federal sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos de prova idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do magistrado, os elementos de prova que instruem a presente demanda não são capazes de subsidiar a alegação de que o recorrente realizaria a atividade de pescador profissional naquela região afetada pelo dano ambiental e que auferia lucro com este labor.

4) A inversão do ônus da prova impôs à empresa apelada a responsabilidade de demonstrar quem foi o responsável pela contaminação do Rio Doce e as consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, tendo preservado, por outro lado, o ônus probatório do apelante em relação aos danos materiais e morais individuais postulados, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu, visto que não demonstrou exercer a atividade pesqueira na região afetada pelo desastre ambiental e, muito menos, que retirava a renda para sua subsistência da pesca, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão reparatória material e moral e impõe a preservação da sentença objurgada.

5) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009703-07.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEOZIR CARLOS
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LEOZIR CARLOS
, em face da sentença de fls. 641/644, que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial da presente ação indenizatória por ele proposta contra
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, por não ter o apelante comprovado que vivia da pesca, na ocasião do dano ambiental ocorrido no Rio Doce.

Em suas razões de fls. 641/664 o apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque restou comprovado que: i) Ele vivia da pesca de subsistência; ii) que a autodeclaração é prova suficiente para demonstrar sua condição de pescador; iii) existência de responsabilidade objetiva da apelada pelo dano ambiental causado; e iv) que o Dano Ambiental do Rio Doce é um acidente de consumo.

Contrarrazões às fls. 669/680 verso.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de de recurso de apelação cível interposto por
LEOZIR CARLOS
, em face da sentença de fls. 641/644, que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial da presente ação indenizatória por ele proposta contra
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, por não ter o apelante comprovado que vivia da pesca, na ocasião do dano ambiental ocorrido no Rio Doce.

Em suas razões de fls. 641/664 o apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque restou comprovado que: i) Ele vivia da pesca de subsistência; ii) que a autodeclaração é prova suficiente para demonstrar sua condição de pescador; iii) existência de responsabilidade objetiva da apelada pelo dano ambiental causado; e iv) que o Dano Ambiental do Rio Doce é um acidente de consumo.

De acordo com a exordial, o autor residiria na comunidade de Areal, localizada a aproximadamente 10 km de do Distrito de Regência, quando, em 05/11/2015, ocorreu o rompimento da barragem de rejeitos de minério da apelada, lançando milhões de metros cúbicos de lama de rejeito de minério no Rio Doce e causando grande impacto ambiental por toda sua extensão.

Segundo alega o apelante, é pescador e pescava na lagoa e no rio tendo, em razão do ocorrido, dificuldade para acesso a água para consumo, bem como para exercer seu trabalho e para lazer, não tendo recebido qualquer auxílio da apelada.

Em razão do ocorrido busca a reforma da sentença para receber indenização a título de reparação por danos morais e materiais pleiteada na peça de ingresso.

Após a devida instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos autorais, de onde se pode colher:

“[...]
O cerne da presente lide prende-se a apurar eventual responsabilidade da parte ré em indenizar supostos danos morais, alegados pela parte autora em razão de ter parte de seu meio de subsistência, caracterizada pela pesca e pelo consumo de água do Rio Doce, comprometidas em razão do desastre ambiental imputado à parte ré, decorrente do rompimento da barragem de Fundão no município de Mariana-MG.

Pois bem, delimitado o quadrante desta ação, calha em primeiro momento registrar as provas produzidas pelas partes nos autos para, depois, subsumir o fato ao ordenamento jurídico em tela, aplicando a lei ao caso concreto.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Quanto a comprovação do suposto dano suportado pelo autor, trago aos autos os depoimentos pessoais do autor e da informante do juízo:

Em depoimento pessoal o autor informou que nasceu em Regência e que sempre trabalhou em “serviços da roça” como lavoura de cacau e que pescava lá mesmo. Que possui dois filhos que não moram mais em Regência, sendo que hoje mora sozinho na comunidade do Areal em Regência. Que possui problemas de saúde há aproximadamente 10 anos. Que sempre pescou, somente na linha no rio, sempre quando largava o serviço, sendo que nunca vendeu o pescado, que sempre foi utilizado para alimentação própria. Que depois do desastre não pode mais comer o peixe do local. Ao responder questionamento informou que antes da lama chegar já tinha tido o problema de saúde e já não pescava mais.

A informante Inacelina Carlos, irmã do autor informou que o autor trabalhava muito, adoeceu no serviço, sua nora o levou para Vitória para cuidar dele e agora quem está cuidando dele é a “Cenira”, que ele é “nascido e criado” em Areal em Regência. Que o autor pescava somente para consumo. Que quando ele ainda trabalhava teve um começo de derrame, quando ele “ficou no estado que está”. Que ele pescava de anzol na beirada do Rio Doce. Que hoje ninguém pode comer o peixe do rio. Que utilizava o rio para tomar banho e consumia a água do rio. Que atualmente para consumo de água dependem de água mineral. Que chorou quando viu o Rio Doce cheio de lama. Que não pode mai utilizar o rio para consumo de água e pescado. Que não recebeu nenhuma ajuda da Samarco. Que a doença no autor aconteceu antes da chegada da lama.

Do lastro probatório produzido no bojo processual resta claro que o autor já não trabalhava ou pescava no Rio Doce quando da chegada da lama de rejeitos na comunidade, bem como, não ficou comprovado que o autor dependia do Rio Doce para suprir suas necessidades.

É cediço que os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil são ato danoso (violador de interesse jurídico material ou moral), nexo causal e dano, nos termos em que estatuído nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil Brasileiro.

Analisando os autos, verifico que a demandante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não comprovando os alegados danos.

Não há prova robusta nos autos a indicar, de forma indubitável, que, de fato, o autor utilizava-se do Rio Doce para promoção de seu sustento.

Em um plano hipotético, até se poderia cogitar em uma remota ligação entre os danos que a parte autora diz ter sofrido e o desastre noticiado nos autos. Contudo, tais danos deveriam ter sido efetivamente comprovados, pois o ordenamento jurídico pátrio não legitima a reparação por danos hipotéticos.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES – DANOS HIPOTÉTICOS – NÃO INDENIZÁVEIS. Diz-se lucro cessante o ganho patrimonial que era certo ou próprio do direito do ofendido, que foi frustrado por ato alheio ou fato de outrem – Os lucros cessantes devem ser cabalmente comprovados, não sendo possível a indenização de danos hipotéticos – Não havendo nos autos prova de que o autor deixou de auferir lucros por culpa de atos praticados pela ré, a improcedência do pedido é medida que se impõe.” (TJMG - AC 10145130444527001 MG, Relator Mota e Silva, DJ 08/05/2018)

Tampouco restou configurado o dano moral. Considerando que o pedido de indenização por danos morais deve se vincular à causa de pedir, que, in casu, é a perda da fonte de renda ou condição de subsistência por culpa da ré, e não tendo sido comprovado o dano relatado na inicial, a medida que se impõe é a improcedência do pedido de danos morais.

Assim, ante a não comprovação de que a parte autora sofreu danos em razão do desastre ambiental, tenho que não há que se falar em condenação da ré em indenizar os danos materiais (lucros cessantes) e morais supostamente suportados por eles.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o feito, com resolução do mérito, o que faço com fulcro no art. 487, I, do CPC/15.
[...]”

A hipótese em julgamento não é desconhecida desta Corte de Justiça. Trata-se de demanda instaurada por quem se afirma pescador profissional e que teria sofrido prejuízos em decorrência do acidente ambiental ocorrido no final de 2015 na cidade de Mariana, Minas Gerais. A solução destes casos restringe-se à análise das provas dos autos, isto é, se o autor da ação – no caso, o ora apelante – comprova a alegação de que exerce a atividade de pesca e se retira seu sustento de sua qualificação profissional de pescador.

Destaco, inicialmente, que a demanda não discute a respeito do desastre que danificou as barragens de Fundão e Santarém e acometeram gravemente a atividade pesqueira na foz do Rio Doce, levando a Justiça Federal a determinar a proibição da atividade de pesca na região, sendo estes fatos de notório conhecimento público.

Nesse passo, não há dúvida de que, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da empresa apelada ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/8, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Com efeito, aquele que explora atividade econômica, cuja natureza, notoriamente, implica risco a direito de outros, coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela, descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez que deverá responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros.

Especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/M, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que “a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar” e que “em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados”.

Partindo desse pressuposto, sendo incontestável o dano ambiental provocado pela pessoa jurídica apelada com o rompimento das barragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores que atuam no Rio Doce e na costa marítima capixaba, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a mineradora recorrida celebrou junto ao Ministério Público Federal atual nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo um Termo de Ajustamento de Conduta, o qual contemplou os pescadores profissionais da região com o pagamento de um auxílio mensal.

Assim, o aludido benefício passou a ser pago àqueles que comprovem, ainda que por um indício minimamente consistente, estarem impedidos de exercerem sua atividade laborativa por conta do evento danoso.

No intuito de atender a transação firmada junto ao parquet, a empresa apelada instituiu a Fundação RENOVA, a qual possui o único escopo de implementar e gerir os programas de reparação dos impactados pelo rompimento das barragens em Mariana-MG.

Diante de tal cenário, bastaria que o recorrente se dirigisse até algum dos postos de atendimento da Samarco Mineração S/A – Fundação RENOVA – e apresentasse a documentação solicitada para fazer jus ao recebimento do auxílio mensal. Entretanto, como se pode observar dos documentos apresentados pela própria parte autora às fls. 131/146, provavelmente obteve resposta negativa.

Nesse contexto, caberia ao apelante comprovar sua condição de pescador, o que ainda poderia ser ratificado por meio do depoimento de testemunhas que presenciaram o desenvolvimento de sua atividade pesqueira, porém, não o fez.

Na hipótese, verifica-se que os documentos que foram juntados pelo recorrente nesta demanda não são suficientes para comprovar que ele exercia a pesca profissional na região afetada pelo dano ambiental provocado pela empresa apelada à época dos fatos deixando, portanto, de apresentar qualquer documento oficial válido a justificar a indenização pleiteada, e a alegação da prática de pesca de subsistência, por si só, não justifica a indenização pleiteada.

É certo que a apelada, por intermédio da Fundação Renova, possui a obrigação de fornecer a ajuda de custo mensal aos moradores da região atingida pelo desastre ambiental que exerciam a pesca profissional e foram diretamente afetados, entretanto, não considero que os elementos de prova produzidos nestes autos sejam suficientes para respaldarem o direito do apelante em relação às assertivas prescritas na petição inicial, principalmente no que se refere à efetiva existência de atingimento de seus rendimentos pelo dano ambiental provocado pela recorrida a justificar a reparação material ou moral pela empresa-poluidora.

Não desconheço que, apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador profissional, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação vinculante durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/S, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos de prova idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do magistrado.

Ocorre que, a meu ver, os documentos fornecidos pelo apelante durante o transcurso da ação não são capazes de subsidiar um juízo de verossimilhança da alegação de que realizaria a atividade de pescador para obtenção de qualquer renda naquela região afetada pelo dano ambiental na época do rompimento da barragem de Fundão.

É verdade que, por se tratar de uma região interiorana e com baixos índices socioeconômicos, deve ser habitual a prática informal da atividade pesqueira profissional, o que, apesar de ilegal, não pode deixar de ser reconhecida diante da realidade da sociedade brasileira, principalmente numa demanda que envolve o pleito de obtenção de verba de natureza alimentar.

Caso realmente seja informal a atividade de pesca desenvolvida pelo apelante, ele jamais teria a oportunidade de comprovar que possui permissão para utilizar embarcação para esta prática e muito menos a própria habilitação como pescador profissional. Exatamente por isso comungo do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que outros elementos de prova podem ser empregados para demonstrar o exercício da atividade pesqueira profissional.

Todavia, os elementos probatórios juntados nesta ação não se revelam suficientes para esta comprovação. Ora, o recorrente não colacionou ao feito qualquer recibo de venda do pescado ou declarações de testemunhas que teriam presenciado a sua pesca profissional ou o comércio do pescado, provas estas que seriam plenamente passíveis de serem produzidas mesmo se tratando de uma atividade informal de pesca comercial.

Dessa forma, muito embora me sensibilize pela situação delicada vivenciada pelas pessoas que foram afetadas pela maior tragédia ambiental desta nação e certa que o Poder Judiciário não contingenciará esforços para tutelar os direitos daqueles que se viram privados da sua subsistência, forçoso reconhecer que, nesta demanda, o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC/2015) de demonstrar que retirava seu sustento, ou mesmo parte deste, da pesca profissional e que o exercício desta atividade teria sido interrompido pelo dano ambiental provocado pela empresa apelada.

A inversão do ônus da prova impõe à empresa apelada a responsabilidade de demonstrar quem foi o responsável pela contaminação do Rio Doce e as consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, porém preserva o ônus probatório do apelante em relação aos danos materiais e morais individuais postulados, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu, visto que não demonstrou exercer a atividade pesqueira na região afetada pelo desastre ambiental e, muito menos, que retirava a renda para sua subsistência da pesca, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão reparatória material e moral e impõe a preservação da sentença objurgada.

Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de decidir demandas semelhantes no mesmo sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. LAMA NO RIO DOCE DECORRENTE DE ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU EXERCER ATIVIDADE PESQUEIRA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INSERTOS NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Este e, TJES já se manifestou no sentido de que o rompimento de barragem da mineradora Samarco, que contaminou a água do Rio Doce [...] apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15 (Apelação Cível n.º 014170019559). 2. No mesmo sentido, não há dúvida de que, em razão do dano ambiental verificado, a hipótese é de aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 3. Apesar dos documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador, o c. STJ firmou a orientação, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do Julgador. 4. Hipótese em que o autor da demanda não comprovou cabalmente o exercício da pesca como sua atividade remuneratória. 5. Mesmo sendo objetiva a responsabilidade ou seja, dispensando a culpa ainda permanece o encargo da recorrente em comprovar a existência de danos materiais e morais e do nexo de causalidade, pois são fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015 (TJES, Apelação Cível n.º 030160130826). 6. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente. 7. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160146368, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. Dano ambiental PROVOCADO PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO DOCE E NA COSTA MARÍTIMA CAPIXABA. Responsabilidade objetiva da poluidora. Teoria do risco integral. Proibição de pesca na região afetada. CONDIÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL do autor NÃO constatada. PROVAS produzidas durante a instrução processual INSUFICIENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não há dúvida de que, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo esta tese firmada, inclusive, especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem pelo Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 2) Por ser incontestável o dano ambiental provocado pela Samarco Mineração S/A com o rompimento das barragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores da região do Rio Doce e da costa marítima capixaba, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a conditio sine qua non para o acolhimento da pretensão reparatória material e moral do autor é a demonstração de que ele exercia a profissão de pescador profissional à época do acontecimento descrito nos autos como forma de subsistência. 3) Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado a orientação durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que os documentos oficiais exigidos pela legislação federal sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos de prova idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do magistrado, os elementos de prova que instruem a presente demanda não são capazes de subsidiar a alegação de que o recorrente realizaria a atividade de pescador profissional naquela região afetada pelo dano ambiental e que auferia lucro com este labor. 4) A inversão do ônus da prova impôs à empresa apelada a responsabilidade de demonstrar quem foi o responsável pela contaminação do Rio Doce e as consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, tendo preservado, por outro lado, o ônus probatório do apelante em relação aos danos materiais e morais individuais postulados, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu, visto que não demonstrou exercer a atividade pesqueira na região afetada pelo desastre ambiental e, muito menos, que retirava a renda para sua subsistência da pesca, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão reparatória material e moral e impõe a preservação da sentença objurgada. 5) Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180039528, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESASTRE AMBIENTAL DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É objetiva a responsabilidade das empresas pelos danos ambientais causados, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/81. 2. Compete às partes comprovar os danos materiais e morais alegados, bem como o nexo de causalidade entre esses danos e o evento danoso que foi o rompimento da barragem em Mariana/MG. 3. Mesmo sendo objetiva a responsabilidade ou seja, dispensando a culpa ainda permanece o encargo da recorrente em comprovar a existência de danos materiais e morais e do nexo de causalidade, pois são fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160130826, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. PESCADOR. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. NÃO COMPROVOU SER PESCADOR À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido (...) O exercício de atividade pesqueira, na condição de armador de pesca, está condicionado ao registro da embarcação perante a Marinha do Brasil, à sua inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira RGP e no Cadastro Técnico Federal CTF e à autorização para o exercício da pesca (art. 10, I, e art. 24, ambos da Lei n.º 11.959/2009; art. 2º, IV, do Decreto n.º 8.245/2015), além de autorização do Ministério da Pesca e Aquicultura para operação da embarcação e exercício da atividade pesqueira (art. 25, III e o seu § 2º, da Lei n.º 11.959/2009; art. 3º, art. 5º, II, a e III, b e e, e art. 7º, todos do Decreto n.º 8.245/2015) (...) (TJES, Agravo de Instrumento n.º 006179000606, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J 25/09/2018, DJ 23/11/2018). II. A despeito dos documentos supramencionados serem os mais eficazes para a comprovação da atividade pesqueira, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade de serem aceitos outros documentos idôneos capazes de demonstrar o exercício da pesca. III. In casu, verifica-se que os documentos apresentados pelo Recorrente não são capazes de demonstrar que o mesmo exercia a atividade pesqueira à época do rompimento da barragem. IV. O Formulário de Requerimento de Licença de Pescador Profissional restou preenchido apenas em 21.06.2018, data posterior ao rompimento da Barragem de Fundão. V. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190040502, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Vale registrar que o fato de a responsabilidade da apelada ser objetiva – dispensando a prova de culpa – não exclui a conclusão pela improcedência dos pedidos insertos na petição inicial, já que a responsabilidade civil, mesmo a objetiva, depende da comprovação das alegações deduzidas pelo autor e, ainda, de nexo de causalidade entre a conduta da parte requerida e o dano causado, o que, como visto, não se evidenciou.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, para lhe negar provimento, a fim de manter inalterada a sentença, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para 15% (quinze por cento), contudo, mantenho suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL PROVOCADO PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO DOCE E NA COSTA MARÍTIMA CAPIXABA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA. CONDIÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL DO AUTOR NÃO CONSTATADA. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSUFICIENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Não há dúvida de que, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo esta tese firmada, inclusive, especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem pelo Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

2) Por ser incontestável o dano ambiental provocado pela Samarco Mineração S/A com o rompimento das barragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores da região do Rio Doce e da costa marítima capixaba, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a conditio
sine qua non
para o acolhimento da pretensão reparatória material e moral do autor é a demonstração de que ele exercia a profissão de pescador profissional à época do acontecimento descrito nos autos como forma de subsistência.

3) Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado a orientação durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que os documentos oficiais exigidos pela legislação federal sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos de prova idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do magistrado, os elementos de prova que instruem a presente demanda não são capazes de subsidiar a alegação de que o recorrente realizaria a atividade de pescador profissional naquela região afetada pelo dano ambiental e que auferia lucro com este labor.

4) A inversão do ônus da prova impôs à empresa apelada a responsabilidade de demonstrar quem foi o responsável pela contaminação do Rio Doce e as consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, tendo preservado, por outro lado, o ônus probatório do apelante em relação aos danos materiais e morais individuais postulados, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu, visto que não demonstrou exercer a atividade pesqueira na região afetada pelo desastre ambiental e, muito menos, que retirava a renda para sua subsistência da pesca, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão reparatória material e moral e impõe a preservação da sentença objurgada.

5) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da e. Relatora.